Tribunal: TJBA
Processo: 8008046-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008046-26.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO HOLANDA GUERRA Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES ATRIBUÍDAS A SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL CIVIL) E DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA A ELE APLICADA CONSISTENTE EM DEMISSÃO. A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E A VALIDADE DE PENALIDADE APLICADA A SERVIDOR PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PRESSUPÕEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SEJAM ASSEGURADAS AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COM TODOS OS MEIOS E RECURSOS A ELE INERENTES (ART. 5°, LIV E LV, CR/88). NA HIPÓTESE, NÃO SE OBSERVA, QUALQUER VÍCIO OU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ QUE RESTOU SUBSUMIDO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO SEU EXERCÍCIO DISCIPLINAR, TEM O DIREITO COMO O DEVER DE INVESTIGAR CONDUTAS IRREGULARES PRATICADAS POR SEUS SERVIDORES. HAVENDO INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE IRREGULARIDADES NO SERVIÇO PÚBLICO, NÃO HÁ COMO SUSTENTAR A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD. A INFRAÇÃO DISCIPLINAR IMPUTADA AO IMPETRANTE – DESÍDIA CONSISTENTE NA OMISSÃO DA CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES DE FATOS DELITUOSOS AO DEIXAR DE PRATICAR ATOS IMPRESCINDÍVEIS À APURAÇÃO E SEM OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO E CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS – FICARAM CONFIGURADAS, TUDO CONFORME SE EXTRAI DA APURAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONFORME A SÚMULA VINCULANTE Nº 5 DO STF, “A FALTA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO”. DE ACORDO COM O ART. 100 DA LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, APLICAM-SE COMPLEMENTARMENTE ÀS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA LEI AS REGRAS CONTIDAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. AMBOS OS DIPLOMAS LEGAIS DEVEM SER APLICADOS EM CONJUNTO. NESTE SENTIDO, PLENAMENTE APLICÁVEL AO IMPETRANTE AS SANÇÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – LEI ESTADUAL 6677/94. CORRETA A CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR PRATICADA PELO IMPETRANTE, PREVISTA NO ART. 176, XVI DA LEI ESTADUAL 6677/94, QUE PROÍBE O SERVIDOR PÚBLICO PROCEDER DE FORMA DESIDIOSA, PREVENDO, AINDA, EM SEU ART. 192, XII, QUE A PENA DE DEMISSÃO SERÁ APLICADA QUANDO RESTAR CONFIGURADA TRANSGRESSÃO ÀS PROIBIÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS X A XVII DO ART. 176. E, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, VEZ QUE, ENTRE A DATA DO FATO APURADO E A INSTAURAÇÃO DO PAD, NÃO DECORREU MAIS DE 05 ANOS, PRAZO APLICÁVEL NA ESPÉCIE, VEZ QUE A INFRAÇÃO DISCIPLINAR EM QUESTÃO FOI CORRETAMENTE TIPIFICADA COMO INSERTA NO ART. 176, XVI DA LEI ESTADUAL 6677/94. NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ, É POSSÍVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO, NO EXERCÍCIO DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PODE ANULAR OU REFORMAR SANÇÕES IMPUTADAS A SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO NÃO OBSERVAREM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENTRETANTO, NÃO SE DESCONHECE ENTENDIMENTO DO STF, AO JULGAR O RMS 33911/DF, NO QUAL A RELATORA, MIN. CARMÉN LÚCIA, CONSIGNOU QUE "OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE". OBSERVA-SE QUE A CONDUTA PRATICADA PELO IMPETRANTE, AMOLDA-SE À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 176, XVI DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, RESTOU A CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS IMPUTADOS AO IMPETRANTE E A SANÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 192, XII DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, INEXISTINDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A SER REINTEGRADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008046-26.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMUNDO NONATO HOLANDA GUERRA, e impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder parcialmente a segurança, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos